Tribunal: TJPA
Processo: 0872358-93.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10503 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0872358-93.2024.8.14.0301

APELANTE: 4ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, HOSPITAL OPHIR LOYOLA, ESTADO DO PARÁ, MIGUEL CHUVA SIMONETTI

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária da sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Miguel Chuva Simonetti em face do Estado do Pará, Município de Belém e Hospital Ophir Loyola, objetivando o fornecimento do medicamento oncológico NEXAVAR® (Tosilato de Sorafenibe) 200mg, indicado para tratamento de Neoplasia Maligna do fígado (CID C22). A demanda foi motivada pela interrupção da dispensação do medicamento, anteriormente garantido pelo Hospital Ophir Loyola, sendo alegada a hipossuficiência financeira do autor. A sentença confirmou a tutela de urgência deferida e julgou procedente o pedido, condenando solidariamente os réus ao fornecimento contínuo do fármaco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a responsabilização solidária dos entes federativos pelo fornecimento de medicamento de alto custo prescrito a paciente oncológico; (ii) estabelecer se a sentença que reconheceu tal obrigação deve ser mantida em sede de remessa necessária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é dever solidário da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178-RG/SE (Tema 793), não havendo que se falar em ilegitimidade passiva do Estado do Pará.

O autor demonstrou, por meio de laudos médicos e da Nota Técnica nº 265974 do NATJus, a imprescindibilidade do medicamento NEXAVAR® para seu tratamento, a ausência de alternativas terapêuticas eficazes, bem como a sua hipossuficiência econômica.

A concessão de tutela de urgência não esvazia o interesse processual, pois sua natureza é provisória, sendo necessário julgamento de mérito para assegurar definitividade à prestação jurisdicional.

Alegações de reserva do possível ou limitações orçamentárias não prevalecem diante da comprovação da necessidade do tratamento e da previsão da medicação nas políticas públicas do SUS.

Estando preenchidos todos os requisitos legais — doença grave, prescrição médica, necessidade comprovada, hipossuficiência e responsabilidade solidária —, impõe-se a confirmação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa Necessária conhecida e sentença confirmada integralmente.

Tese de julgamento
:

O dever de fornecimento de medicamentos pelo SUS é solidário entre todos os entes federativos, podendo o cidadão demandar qualquer um deles isolada ou conjuntamente.

A comprovação da necessidade médica, do registro do medicamento na ANVISA e da hipossuficiência econômica do paciente impõe o dever de fornecimento estatal.

A tutela provisória não esgota o interesse de agir nem impede o julgamento do mérito, sendo necessária a sentença para garantir definitividade à obrigação.

A reserva do possível não pode ser invocada para afastar a prestação de tratamento essencial à saúde e à vida, já incluído nas políticas públicas de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 496, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2017 (Tema 793).

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo douto Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Processo nº 0872358-93.2024.8.14.0301) ajuizada por
MIGUEL CHUVA SIMONETTI
em face do
ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE BELÉM e HOSPITAL OPHIR LOYOLA (HOL)
, julgou procedente o pedido para condenar os réus ao fornecimento do medicamento
NEXAVAR® (Tosilato de Sorafenibe) 200mg
, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida.

Consta da exordial que o autor, diagnosticado com Neoplasia Maligna do fígado (CID C22), recebia o referido medicamento quimioterápico pelo Hospital Ophir Loyola, mas o fornecimento foi interrompido em julho de 2024, comprometendo a continuidade de seu tratamento. Alegando não possuir condições financeiras para arcar com o alto custo do fármaco, buscou a via judicial.

A tutela de urgência foi deferida para determinar o fornecimento do medicamento.

Devidamente citado, o Estado do Pará apresentou contestação, arguindo, em preliminar, a perda do objeto pelo cumprimento da liminar e sua ilegitimidade passiva, atribuindo a responsabilidade aos Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) ou à União. O Município de Belém e o Hospital Ophir Loyola, embora citados, não apresentaram defesa, sendo-lhes decretada a revelia.

O Ministério Público de primeiro grau opinou pela procedência da ação.

Sobreveio a sentença que confirmou a liminar e julgou procedente a demanda, condenando solidariamente os réus a fornecerem o tratamento.

Sem interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame obrigatório, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil.

Nesta instância, a Douta Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se pelo conhecimento da Remessa Necessária e pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço da Remessa Necessária, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, nos termos do art. 496, I, do CPC.

A questão central a ser analisada cinge-se à confirmação da sentença que condenou os entes públicos a fornecerem o medicamento oncológico NEXAVAR® (Tosilato de Sorafenibe) 200mg ao autor, portador de Neoplasia Maligna do fígado.

A sentença não merece reparos.

O direito à saúde, corolário do direito à vida, é prerrogativa fundamental e indisponível, consagrado nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que impõem ao Estado, em todas as suas esferas de poder, o dever de garantir, mediante políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A responsabilidade pelo cumprimento desse dever é solidária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178-RG/SE, sob a sistemática da repercussão geral (
Tema 793
), cuja tese firmou:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Dessa forma, o cidadão pode exigir a prestação de saúde de qualquer um dos entes federativos, isolada ou conjuntamente, o que afasta a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado do Pará.

No caso concreto, o autor comprovou, por meio de laudos médicos circunstanciados, ser portador de Neoplasia Maligna do fígado (Carcinoma Hepatocelular) e a imprescindibilidade do uso contínuo do medicamento NEXAVAR® 200mg para o seu tratamento quimioterápico. Demonstrou, ainda, a sua hipossuficiência econômica para custear o tratamento de alto valor.

Ademais, a necessidade e a adequação do fármaco foram corroboradas pela Nota Técnica nº 265974, elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NATJus), que concluiu de forma
FAVORÁVEL
à solicitação.

A referida nota atestou que o medicamento possui registro válido na ANVISA, está inserido no SUS para a condição clínica do demandante, e que há evidências científicas robustas sobre sua eficácia, justificando a urgência da demanda pelo "risco potencial de vida".

Quanto à alegação de perda do objeto pelo cumprimento da decisão liminar, esta não prospera. A natureza da tutela de urgência é precária e provisória, sendo indispensável a prolação de uma sentença de mérito para conferir definitividade ao direito pleiteado.

O cumprimento da ordem judicial em caráter liminar não exaure o interesse processual, mas, ao contrário, reforça a necessidade de um provimento final que confirme ou revogue a medida.

Por fim, argumentos relacionados à "reserva do possível" ou a limitações orçamentárias não podem prevalecer sobre o direito fundamental à vida e à saúde, especialmente quando se trata de tratamento indispensável e já previsto nas políticas do SUS, como no caso em tela. A omissão do Estado em fornecer o tratamento adequado representa grave violação a um dever constitucional.

Portanto, estando devidamente preenchidos os requisitos para a concessão do direito pleiteado — a comprovação da enfermidade, a prescrição médica fundamentada, a hipossuficiência do paciente e a responsabilidade solidária dos entes públicos —, a manutenção da sentença de procedência é a medida que se impõe.

Ante o exposto, em total consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço da Remessa Necessária e CONFIRMO INTEGRALMENTE A SENTENÇA
proferida pelo juízo
a quo
, em todos os seus termos.

Sem custas recursais. Mantida a condenação em honorários advocatícios fixada na origem, incabível a majoração em sede de reexame necessário, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/10/2025